Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-22.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003797-22.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRACI MARQUES - CPF: 047.662.771-04 (APELADO), GILIAN FERNANDO MATOS FERREIRA - CPF: 028.982.691-82 (ADVOGADO), DENIVAN BALEEIRO BONADIO - CPF: 050.603.811-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO CONHECO DO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – FUNÇÃO DELEGADA RECONHECIDA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 109, § 3° E § 4° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1. Tratando-se de hipótese de competência delegada, por não existir nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desenvolvida pelo segurado, compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o recurso interposto, nos termos do artigo 109, § 3° e 4°, da Constituição Federal.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos n.° 1003797-22.2021.811.0010, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 142589352):

“Vistos e examinados.

Trata-se de ação previdenciária concessão de benefício de pensão por morte urbana proposta por Iraci Marques contra Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, litigantes qualificados na petição inicial.

A demandante conta que conviveu em união estável com o de cujus José Gonçalves Ribeiro, falecido em 02/07/2021, do qual dependia economicamente.

Narra que requereu administrativamente o benefício previdenciário, porém teve o pedido indeferido por supostamente não comprovar ajuda financeira do instituidor.

O recebimento da petição inicial deu-se no pronunciamento de id. 70251001, ocasião em que foi deferida a antecipação de tutela pleiteada.

Devidamente citado pelo sistema, o demandado ofereceu contestação ao id. 71973287, contrapondo ao pleito autoral.

Réplica ao id. 76952786.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Explano que o benefício de pensão por morte demanda o preenchimento dos seguintes requisitos (conforme artigo 74 da Lei no 8.213/91):

a) morte de segurado que mantenha a qualidade ao tempo do óbito;

b) qualidade de dependente em face do segurado.

Portanto, para fazer jus ao benefício é imprescindível que o dependente comprove o preenchimento de tais requisitos, ou seja: óbito, relação de dependência e qualidade de segurado do falecido.

Aplicando-se ao caso concreto, vislumbro que o extinto faleceu em 02/07/2021 (id. 70154213) recebendo benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez até a data de seu óbito, conforme CNIS de id. 71973287, demonstrando que gozava qualidade de segurado e ostentava mais de 18 (dezoito) contribuições mensais.

Prosseguindo, acerca da qualidade de dependente da demandante com relação ao falecido, destaco que o artigo 16 da Lei no 8.213/91 prevê três classes de dependentes com rol de natureza taxativa, encaixando-se a autora na hipótese do inciso I, nestes termos:

Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

[...].

Aliás, os dependentes da primeira classe possuem presunção absoluta de dependência econômica com relação ao segurado e a condição de convivente da autora está incontestavelmente demonstrada pela escritura publica de união estável, celebrado em 15/10/2013, dando conta de que a união teve inicio em 05/12/1994.

Portanto, encontra-se preenchido o requisito da qualidade de dependente do segurado extinto.

Nesse diapasão, revela-se devido o benefício nos termos do artigo 74 do CPC, in verbis:

Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:

I - do óbito, quando requerida em até 180 (cento e oitenta) dias após o óbito, para os filhos menores de 16 (dezesseis) anos, ou em até 90 (noventa) dias após o óbito, para os demais dependentes;

II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior;

III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.

Noutro lado, considerando que o segurado falecido verteu mais de 18 (dezoito) contribuições mensais (como alhures citado) e que a união entre a autora e ele iniciou-se há mais de dois anos antes do óbito (celebrado em 13/10/1979), a cessação do direito à percepção da cota individual da pensão por morte se dará nos moldes da alínea c, § 2o, do artigo 77 da Lei no 8.213/91:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais.

[...]

§ 2o O direito à percepção da cota individual cessará:

[...]

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

[...].

Portanto, considerando que a beneficiária nasceu em 05/10/1966 (id. 69251398) e que o segurado faleceu em 02/07/2021, a requerente contava com 55 (cinquenta e cinco) anos de idade e deve receber o benefício de forma vitalícia conforme item 6 do dispositivo acima citado.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão autoral, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a conceder a pensão por morte a requerente, de forma vitalícia, devido desde a data do requerimento administrativo (DIB 14/10/2021), com data de início de pagamento na data desta sentença (DIP 25/03/2022), observando que houve a concessão de antecipação de tutela.

Ainda, confirmo a tutela concedida e condeno o INSS ao pagamento das parcelas pretéritas, compreendidas desde a data do requerimento administrativo (14/10/2021) e a data da presente sentença (25/03/2022), observando-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento.

Observe-se que os valores deverão ser atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que seria devido cada pagamento. Ainda que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE no 870.947, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o - F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009) (Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.o 149.514.6/MG).

Sem custas à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1o, § 1o e Lei Estadual n° 7.603/2001.

Destarte, condeno o vencido ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex adversa em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas).

Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal para tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas.

Assim em uma análise superficial, deixo de proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC.

Transitada em julgado, após cumpridas as formalidades de praxe, certifique-se e arquivem-se os autos com a devida baixa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração pela parte apelante (ID. 142589355), que foram acolhidos pelo juízo
a quo
, para retificar a parte dispositiva da sentença, fixando a data de implantação do benefício nos seguintes termos (ID. 142589369):

“
Vistos e examinados.

IRACI MARQUES
opôs embargos declaratórios, em face da sentença de id. 80582260, argumentando a existência de erro material.

Alega a embargante, em síntese, que a sentença constou que a data da entrada do requerimento administrativo seria 14/10/2021, quando na realidade este foi protocolado em 10/07/2021.

Instado a se manifestar, o executado permaneceu inerte (id. 85885241).

Vieram os autos conclusos.

DECIDO

Conforme o art. 1.023, do NCPC, os embargos declaratórios foram opostos tempestivamente.

Inicialmente, imperioso relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por entender necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar alguns aspectos doutrinários sobre o tema.

No “Curso Avançado de Processo Civil”, Vol. 1, 3a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona:

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro sentido da decisão.”

Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1a ed. atualizada, Millennium Editora, Campinas-SP, à p. 236, ensina que:

“(...) Pressuposto dos embargos de declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.”

É de ver que a embargante assiste razão.

Isso porque na sentença constou que a data do requerimento administrativo seria 14/10/2021, quando na realidade aquela é a data em que foi proferida decisão de indeferimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para retificar a parte dispositiva da sentença e fazer constar o seguinte:

“Ante o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral
,
condenando
o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a
conceder a pensão por morte a requerente, de forma vitalícia
, devido desde a data do requerimento administrativo (
DIB
10/07/2021), com data de início de pagamento na data desta sentença (
DIP 25/03/2022
), observando que houve a concessão de antecipação de tutela.”

No mais, persiste a sentença tal como foi lançada.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara - MT, datado e assinado digitalmente.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a autarquia previdenciária suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, pela não realização de audiência visando à oitiva de testemunhas, a fim de comprovar a união estável.

No mérito, sustenta que a união estável não foi comprovada, argumentando que, para obter o benefício pleiteado, devem estar preenchidas, cumulativamente, a qualidade de segurado do
de cujus
e a condição de dependente, cujo vínculo será verificado mediante a apresentação de no mínimo três documentos, dentre os arrolados no artigo 22, § 3°, do Decreto n.° 3.048/99.

Assevera que não consta nos autos elementos suficientes a demonstrar a alegada união estável, pois o fato da parte apelante e o
de cujus
possuírem uma filha em comum e a declaração de união estável datada de 2013 não comprova a convivência até o momento do óbito.

Baseado nisso, requer “
o conhecimento e o provimento do presente recurso, para anular a sentença, para que seja realizada a audiência de instrução com a necessária apreciação da suposta qualidade de dependente/companheira da parte autora, e no mérito, se se chegar a tanto, para julgar improcedente a demanda, por não existir prova da relação de companheirismo entre a recorrida e o de cujus
”.

Nas contrarrazões a parte Apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 142589377).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 145543178).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara que, nos autos n.° 1003797-22.2021.811.0010, julgou procedentes os pedidos iniciais para conceder a pensão por morte, de forma vitalícia, desde a data do requerimento administrativo.

Da análise do autuado, verifica-se que a presente demanda corresponde ao exercício da função delegada, por se tratar de pretensão que visa a concessão de pensão por morte.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, inclusive os decorrentes de acidente de trabalho, são de competência da Justiça Federal. Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1.
Conforme entendimento jurisprudencial consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Federal processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão dos benefícios de pensão por morte, ainda que decorrentes de acidente de trabalho
. A propósito: AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, DJe 18/12/2012; CC 119.921/AM, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Terceira Seção, DJe de 19/10/2012; AgRg no CC 108.477/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 10/12/2010; AgRg no CC 107.796/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 7/5/2010; CC 89.282/RS, Rel. Min. Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG, DJ de 18/10/2007; AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Primeira Seção, DJe 2/3/2016; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 7/10/2011.

2. Conflito de Competência conhecido para determinar a competência do Juízo suscitado, qual seja, a 2a Vara do Juizado Especial Federal de Vitória da Conquista/BA”.

(CC 166.107/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 18/10/2019). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PENSÃO POR MORTE DE APOSENTADO EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DO ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Hipótese em que viúva de segurado aposentado em razão de acidente de trabalho pede ao INSS a concessão da respectiva pensão, benefício previdenciário estrito, devendo o pedido ser processado e julgado na Justiça Federal.

2. A fixação da competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 15-STJ ('Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho'.) somente ocorre quando o pedido de pensão, a sua revisão ou outro benefício discutem, com causa de pedir, o próprio acidente de trabalho, ou quando há necessidade de prova pericial em derredor do próprio acidente (verificação da redução da capacidade de trabalho do segurado, v.g.), o que não ocorre na espécie.

3. Não está em discussão, próxima ou remotamente, o acidente de trabalho que levou à aposentadoria do autor da pensão.
Cuidando-se de pedido de pensão por morte, como benefício previdenciário estrito, não ostentam relevo as circunstâncias nas quais se deu o falecimento do segurado
. (Cf. CC 62.531/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJU 26/03/2007; AgRg no CC 112.710/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 07/10/2011; e AgRg no CC 113.675/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Terceira Seção, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012).

4. Agravo regimental desprovido”.

(STJ, AgRg no CC 139.399/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Primeira Seção, DJe 2/3/2016). (Grifo nosso).

Além disso, ainda que fosse competência da Justiça Comum Estadual processar e julgar as ações objetivando a concessão ou revisão de benefícios de pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, na hipótese, não se verifica a natureza acidentária. Isso porque, dos documentos carreados aos autos, constata-se que o benefício previdenciário percebido pelo
de cujus
, quando do falecimento, era a aposentadoria por invalidez espécie 32, de natureza previdenciária.

Desse modo, com base nos fatos narrados na peça de ingresso, em conjunto com os documentos que instruem o presente feito, a situação relatada não decorre de acidente de trabalho, o que justificaria o enquadramento em uma das exceções da competência determinada pelas Súmulas n.° 501 do STF e n.° 15 do STJ,
in verbis
:

“Súmula n° 501 - Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em âmbar as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista”.

“Súmula n.° 15 - COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO”.

Assim, verifica-se que o processamento da demanda na Justiça Comum decorre da observância do artigo 109, § 3°, da Constituição Federal e, nos termos do § 4°, do mesmo artigo, a competência para apreciação dos recursos cabíveis, na referida hipótese, é do Tribunal Regional Federal na área de Jurisdição do juiz de primeiro grau:

“Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

(...)

§ 3o Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau".

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTARQUIA – PLEITO PARA REFORMA DA DECISÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E ATIVIDADE LABORAL – FALTA DE PRESSUPOSTO LEGAL PARA A CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO – PRECEDENTES INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA – INSS AUTARQUIA FEDERAL – REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Se o Juízo Estadual processou a causa, que visa à concessão de benefício previdenciário, contra o INSS, no exercício de competência federal delegada, pelo fato de o infortúnio não ter decorrido de acidente de trabalho, a competência para apreciar o recurso interposto é do Tribunal Regional Federal da 1a Região”.

(N.U 1021309-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGOS 108, II e 109, I, §§3o E 4o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
“Compete ao Tribunal Federal Regional o processamento de recursos interpostos contra decisões proferidas por Juízes de Direito por delegação, consoante previsto no artigo 109, § 4o da Carta Magna”.

(N.U 0002142-56.2012.8.11.0007, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) 2. Incompetência para apreciação do recurso.” (N.U 0004663-71.2012.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). (Grifo nosso)

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA deste Egrégio Tribunal de Justiça

para o processamento e julgamento do presente recurso e, por conseguinte,
determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023